Tribunal: STJ
Processo: 0451493-20.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1052920 - SC(2025/0451493-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FERNANDO HENRIQUE SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: JOAO CARLOS PEREIRA FILHO - SP249729
MARIO ANDRE BADURES GOMES MARTINS - SP208682
NADYNE DOS SANTOS FERNANDES - SP460640
AGRAVANTE
: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS
CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA.
TRÁFICO
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE
DROGAS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

DA PRISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem em
impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta
habeas corpus
prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico internacional de drogas,
decorrentes de apreensões de mais de 5 toneladas de cocaína, visando à revogação da
2.
prisão preventiva ou à sua substituição por medidas cautelares diversas.
No habeas
originário, a defesa alegou ausência de fundamentação idônea da decisão que
corpus
decretou a prisão preventiva, invocando condições pessoais favoráveis do paciente e
suposta ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados e a segregação cautelar,
3.
pedidos que foram rejeitados pela decisão monocrática ora agravada.
No presente
agravo, a defesa reproduz os argumentos de mérito do
, insistindo na
habeas corpus
revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, na aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se subsistem fundamentos concretos para a
manutenção da prisão preventiva do agravante, apontados na garantia da ordem pública
diante da gravidade concreta das condutas e da sua suposta integração em organização
Documento eletrônico VDA55951367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 53fcf72d-c833-400b-b6d3-f18eee87225f

criminosa voltada ao tráfico internacional de entorpecentes, à luz da alegação defensiva
de ausência de fundamentação, de condições pessoais favoráveis e de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se há falta de contemporaneidade
entre os fatos apurados (apreensões de drogas realizadas entre 2021 e 2024) e a
segregação cautelar, a justificar a revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo regimental não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, impondo-se a manutenção do entendimento
7.
anteriormente firmado.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade
concreta das condutas atribuídas ao agravante, que, em tese, integraria organização
criminosa voltada ao tráfico internacional de entorpecentes, com apreensão de quatro
carregamentos de cocaína em portos e total de aproximadamente 5.122 kg da droga, bem
8.
como no relevante papel logístico que lhe é imputado na estrutura do grupo.
A
jurisprudência da Corte Superior reconhece que a prisão preventiva de supostos membros
de organização criminosa se justifica como meio de interromper, reduzir ou desarticular
9.
a atuação do grupo, o que reforça a adequação da medida extrema no caso concreto.
A
contemporaneidade da prisão preventiva se relaciona à permanência dos motivos que
autorizam a custódia cautelar, e não ao mero lapso temporal transcorrido desde os fatos,
devendo ser aferida pela necessidade da medida no momento de sua decretação e
10.
manutenção.
A regra da contemporaneidade admite mitigação quando a natureza dos
delitos e os indícios de pertencimento a organização criminosa revelam alta
probabilidade de reiteração delitiva ou a persistência de desdobramentos da cadeia
criminosa inicial, circunstâncias presentes no caso, de modo que o decurso do tempo e o
11.
encerramento da instrução, por si sós, não impõem a revogação da prisão.
Condições
pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não afastam a
custódia quando há elementos concretos que evidenciam a necessidade da segregação
cautelar para a proteção da ordem pública, sendo também insuficientes para justificar a
substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que
denegou a ordem de
e a prisão preventiva do agravante.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A participação em organização criminosa voltada ao tráfico internacional de
entorpecentes, evidenciada por apreensões de grande quantidade de drogas e pela função
relevante desempenhada pelo acusado na estrutura do grupo, configura gravidade
concreta suficiente para justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à subsistência dos motivos que a
legitimam e pode ser mitigada em hipóteses de organização criminosa, não se
confundindo com o tempo decorrido desde a prática dos fatos nem sendo afastada pelo
mero encerramento da instrução processual.
3. Circunstâncias pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva, nem autorizam a
substituição por medidas cautelares diversas, quando presentes elementos concretos que
demonstram a necessidade da segregação cautelar.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais expressamente mencionados
no voto e no relatório transcritos.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
1.025.561/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 23.09.2025; STJ, AgRg no RHC 216.167/AL,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN 16.09.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.09.2024, DJe 30.09.2024;
917.903/SP,
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
168.799/RS,
31.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
790.100/MG,
Documento eletrônico VDA55951367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 53fcf72d-c833-400b-b6d3-f18eee87225f

23.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
1.037.837/RO,
Quinta Turma, DJEN 28.10.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55951367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 53fcf72d-c833-400b-b6d3-f18eee87225f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1052920 - SC(2025/0451493-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FERNANDO HENRIQUE SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: JOAO CARLOS PEREIRA FILHO - SP249729
MARIO ANDRE BADURES GOMES MARTINS - SP208682
NADYNE DOS SANTOS FERNANDES - SP460640
AGRAVANTE
: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS
CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA.
TRÁFICO
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE
DROGAS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

DA PRISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem em
impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta
habeas corpus
prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico internacional de drogas,
decorrentes de apreensões de mais de 5 toneladas de cocaína, visando à revogação da
2.
prisão preventiva ou à sua substituição por medidas cautelares diversas.
No habeas
originário, a defesa alegou ausência de fundamentação idônea da decisão que
corpus
decretou a prisão preventiva, invocando condições pessoais favoráveis do paciente e
suposta ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados e a segregação cautelar,
3.
pedidos que foram rejeitados pela decisão monocrática ora agravada.
No presente
agravo, a defesa reproduz os argumentos de mérito do
, insistindo na
habeas corpus
revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, na aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.
Documento eletrônico VDA55351903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:39
Código de Controle do Documento: 9fa65962-549b-4de8-82d1-39ff738e31df

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se subsistem fundamentos concretos para a
manutenção da prisão preventiva do agravante, apontados na garantia da ordem pública
diante da gravidade concreta das condutas e da sua suposta integração em organização
criminosa voltada ao tráfico internacional de entorpecentes, à luz da alegação defensiva
de ausência de fundamentação, de condições pessoais favoráveis e de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se há falta de contemporaneidade
entre os fatos apurados (apreensões de drogas realizadas entre 2021 e 2024) e a
segregação cautelar, a justificar a revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo regimental não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, impondo-se a manutenção do entendimento
7.
anteriormente firmado.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade
concreta das condutas atribuídas ao agravante, que, em tese, integraria organização
criminosa voltada ao tráfico internacional de entorpecentes, com apreensão de quatro
carregamentos de cocaína em portos e total de aproximadamente 5.122 kg da droga, bem
8.
como no relevante papel logístico que lhe é imputado na estrutura do grupo.
A
jurisprudência da Corte Superior reconhece que a prisão preventiva de supostos membros
de organização criminosa se justifica como meio de interromper, reduzir ou desarticular
9.
a atuação do grupo, o que reforça a adequação da medida extrema no caso concreto.
A
contemporaneidade da prisão preventiva se relaciona à permanência dos motivos que
autorizam a custódia cautelar, e não ao mero lapso temporal transcorrido desde os fatos,
devendo ser aferida pela necessidade da medida no momento de sua decretação e
10.
manutenção.
A regra da contemporaneidade admite mitigação quando a natureza dos
delitos e os indícios de pertencimento a organização criminosa revelam alta
probabilidade de reiteração delitiva ou a persistência de desdobramentos da cadeia
criminosa inicial, circunstâncias presentes no caso, de modo que o decurso do tempo e o
11.
encerramento da instrução, por si sós, não impõem a revogação da prisão.
Condições
pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não afastam a
custódia quando há elementos concretos que evidenciam a necessidade da segregação
cautelar para a proteção da ordem pública, sendo também insuficientes para justificar a
substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que
denegou a ordem de
e a prisão preventiva do agravante.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55351903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:39
Código de Controle do Documento: 9fa65962-549b-4de8-82d1-39ff738e31df

Tese de julgamento:
1. A participação em organização criminosa voltada ao tráfico internacional de
entorpecentes, evidenciada por apreensões de grande quantidade de drogas e pela função
relevante desempenhada pelo acusado na estrutura do grupo, configura gravidade
concreta suficiente para justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2. A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à subsistência dos motivos que a
legitimam e pode ser mitigada em hipóteses de organização criminosa, não se
confundindo com o tempo decorrido desde a prática dos fatos nem sendo afastada pelo
mero encerramento da instrução processual.
3. Circunstâncias pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva, nem autorizam a
substituição por medidas cautelares diversas, quando presentes elementos concretos que
demonstram a necessidade da segregação cautelar.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais expressamente mencionados
no voto e no relatório transcritos.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
1.025.561/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 23.09.2025; STJ, AgRg no RHC 216.167/AL,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN 16.09.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.09.2024, DJe 30.09.2024;
917.903/SP,
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
168.799/RS,
31.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
790.100/MG,
23.03.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
1.037.837/RO,
Quinta Turma, DJEN 28.10.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FERNANDO HENRIQUE
SANTOS, FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS contra decisão que denegou a
ordem de
impetrado contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL
habeas corpus
REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO.
Consta nos autos que o agravante está preso preventivamente pela suposta
prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico internacional de drogas, com
apreensões de mais de 5 toneladas de cocaína.
Irresignada, a defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça de
habeas corpus
origem, que denegou a ordem.
No respectivo
impetrado nesta Corte, sustentou a defesa
writ

a ausência de
fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva em desfavor do paciente
ponderando suas condições pessoais favoráveis.
Documento eletrônico VDA55351903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:39
Código de Controle do Documento: 9fa65962-549b-4de8-82d1-39ff738e31df

Aduziu, ainda, a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a segregação
cautelar.
Requereu a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua
substituição por medidas cautelares diversas.
O
foi denegado - fls. 307-310.
habeas corpus
No presente agravo, a defesa repisa os argumentos de mérito do habeas corpus
, declarando a necessidade de revogação da prisão preventiva, ou, ainda, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.
Afirma que "a questão da necessidade da prisão cautelar em decorrência da
gravidade da acusação não prospera, pois tal situação deverá ser objeto de análise apenas
e tão somente em sede de sentença, e se for o caso de condenação (CP,
" - fl. 315.
art. 59)
Ressalta que "as apreensões ocorreram todos ao longo dos anos de 2021 e
2024, muito tempo sem qualquer contemporaneidade fática ou mesmo jurídica apta a
ensejar a permanência do ato extremo. Os atos alegadamente apontados ao Agravante
deve ser objeto de análise quando da sentença, e nenhum possui qualquer tipo, repita-se,
de uma contemporaneidade (fática ou jurídica)" - fl. 315.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou a submissão da
irresignação ao Órgão Colegiado.
Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, consigna-se que se encontram presentes os pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual conheço do presente agravo regimental.
Segundo o relatório, almeja a parte agravante a revogação da prisão
preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das
razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão
de fls. 307-310. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo
Colegiado.
Documento eletrônico VDA55351903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:39
Código de Controle do Documento: 9fa65962-549b-4de8-82d1-39ff738e31df

A análise da decisão que decretou a prisão preventiva permite a conclusão de
que a prisão cautelar imposta encontra-se devidamente fundamentada para a garantida da
ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas atribuídas, haja vista que o
agravante, em tese, integraria organização criminosa voltada ao tráfico internacional de
entorpecentes e à prática de delitos conexos, conforme evidenciado pela apreensão de
quatro carregamentos de cocaína nos portos de
e
As investigações
Itapoá/SC
Itajaí/SC.
apontam que, entre
e
foram realizadas 21 apreensões de
11/12/2021
30/01/2024,
expressivas quantidades de droga, totalizando aproximadamente 5.122kg (cinco mil,
cento e vinte e dois quilos) de cocaína. Nesse contexto, o acusado teria desempenhado
funções relevantes dentro da estrutura da organização, incluindo a vigilância e guarda de
veículos utilizados pelo grupo; armazenamento de drogas provenientes de outros Estados
até o momento do embarque nos portos marítimos; repasse de entorpecentes a traficantes
regionais; além de outras atividades ligadas à logística criminosa - fl. 175.
Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a
decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto
membro de associação criminosa.
Sobre o tema, trago o seguinte precedente desta Corte Superior de Justiça:

"a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se
justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como
forma de interromper suas atividades. Dessa forma, justifica-se a
decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa,
como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo"
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
1.025.561/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
)
23/9/2025.

"A decisão agravada está em consonância com a
jurisprudência consolidada, que admite a prisão preventiva quando há
indícios de envolvimento em organização criminosa"(AgRg no RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
216.167/AL,
DJEN de
)
16/9/2025.
No mesmo sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
917.903/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no RHC n.
23/9/2024,
30/9/2024;
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
168.799/RS,
31/3/2023
e AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
790.100/MG,
23/3/2023.
Ressalte-se que a contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos
motivos ensejadores da prisão e não decurso do tempo da prática do fato ilícito.
Documento eletrônico VDA55351903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:39
Código de Controle do Documento: 9fa65962-549b-4de8-82d1-39ff738e31df

Como bem pontuado pelo acórdão recorrido "a aferição da
contemporaneidade para a manutenção da medida cautelar não se verifica pelo lapso
temporal decorrido desde a data do fato, mas pela presença dos requisitos a lhe dar
suporte. Portanto, a demonstração não está restrita à época da prática do delito, e sim da
verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso
tenha ocorrido em um período passado. E, como destacado pelo juízo de primeiro grau, o
encerramento da instrução, por si só, não enseja a revogação da prisão preventiva,
especialmente, quando presentes justificativas para sua manutenção" - fl. 181.
Vale destacar, ainda, que conforme a jurisprudência desta Corte, "a regra da
contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente
conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva
ou ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial

(ou repetição de atos habituais), como no caso de pertencimento a organização
criminosa" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
1.037.837/RO,
Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
)
28/10/2025.
Cumpre registrar, por fim, que a presença de circunstâncias pessoais
favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão
de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a
imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se
falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Desta feita, observa-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento
novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55351903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:39
Código de Controle do Documento: 9fa65962-549b-4de8-82d1-39ff738e31df

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.052.920 / SC
Número Registro: 2025/0451493-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50005481420254040000 50014326820254047202 50018813420224047201 50025283720244047208
50025494720234047208 50033528520224047201 50033719120224047201 50040982920224047208
50043391620254047202 50044100520224047208 50055603720254047201 50058352020244047201
50063603620234047201 50069019520254047202 50074308920254040000 50074395120254040000
50077670920254047201 50083088920234047208 50097242920224047208 50106156320254047202
50110971120254047202 50111119220254047202 50111127720254047202 50111136220254047202
50111153220254047202 50111170220254047202 50111196920254047202 50123013020244047201
50123316520244047201 50123584820244047201 50127932220244047201 50128235720244047201
50128945920244047201 50133085720244047201 50134307020244047201 50136189720234047201
50138507520244047201 50138654420244047201 50148570220244047202 50149393620244047201
50152667820244047201 50153314420224047201 50153955420224047201 50154417220244047201
50155940820244047201 50156625520244047201 50159294020234047208 50161267920244047201
50164540920244047201 50171764320244047201 50173877920244047201 50174154720244047201
50177567320244047201 50203794720234047201 50247583120234047201 50259578920254040000
50273963820254040000 50278972620244040000 50306678920244040000 50306704420244040000
50312662820244040000 50313944820244040000 50319634920244040000 50328867520244040000
50339424620244040000 50377229120244040000 50386495720244040000 50408961120244040000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOAO CARLOS PEREIRA FILHO
ADVOGADOS : JOAO CARLOS PEREIRA FILHO - SP249729
MARIO ANDRE BADURES GOMES MARTINS - SP208682
NADYNE DOS SANTOS FERNANDES - SP460640
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
Documento eletrônico VDA55914797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:46:47
Código de Controle do Documento: de3e5562-f41b-4042-a96c-37b54a919898

PACIENTE
: FERNANDO HENRIQUE SANTOS (PRESO)
OUTRO
NOME
: FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: MICHAEL PATISSI
CORRÉU
: MAX WILLIAM GONCALVES DE ALMEIDA SOLANO
CORRÉU
: ADSON LUCAS DE LIMA LACERDA
CORRÉU
: VICTOR HUGO PEREIRA KAMIKADO
CORRÉU
: FRANCISCO QUARESMA SOARES
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FERNANDO HENRIQUE SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : JOAO CARLOS PEREIRA FILHO - SP249729
MARIO ANDRE BADURES GOMES MARTINS - SP208682
NADYNE DOS SANTOS FERNANDES - SP460640
AGRAVANTE : FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:46:47
Código de Controle do Documento: de3e5562-f41b-4042-a96c-37b54a919898